Tribunal: TCU
Processo: 042.621/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 852/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.621/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Somensi (XXX.950.841-XX); Alexandre Balbi de Almeida (XXX.469.985-XX); Anderson Lucio Moreira Queiroz Souza Amede (XXX.944.381-XX); Anderson de Almeida de Souza (XXX.521.277-XX); Antonia Almeida Silva (XXX.497.102-XX); Antonio Adilon Lima Leite (XXX.870.002-XX); Antonio Carlos Costa de Souza (XXX.179.007-XX); Antonio Claudio Diniz de Almeida (XXX.234.417-XX); Thais Vieira Arnaud Defever (XXX.958.078-XX); Washington Luiz de Assuncao (XXX.279.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.